Tribunal: TJDFT
Processo: 0002836-61.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002836-61.2020.8.07.0005 RECORRENTE: LUCAS GABRIEL SANTANA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E VIAS DE FATO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANES E AGRAVANTES. COMPENSAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de ameaça (artigo 147, caput, do CP) e da contravenção de vias de fato (artigo 21 da LCP), praticados no contexto de violência doméstica, conforme conjunto probatório carreado aos autos, do qual se destaca a confissão do réu na fase policial, e em Juízo a narrativa da vítima e de testemunhas presenciais, mantém-se a sentença condenatória. 2. Para o reconhecimento da legítima defesa, é necessário que esta seja empregada de forma moderada, proporcional e necessária. O autor, in casu, mesmo que verídica sua versão de que a vítima iniciou as agressões físicas, deveria ter agido apenas para contê-la, segurando-a e/ou afastando-a, sendo sua ação de enforcá-la, mesmo sabendo que estava grávida e possuía menor força física, claro excesso, restando patente o descomedimento no emprego dos meios para repulsa da agressão sofrida. 3. Correta a sentença que, na segunda fase da dosimetria, ante a presença de duas atenuantes (confissão espontânea e menoridade relativa do réu) e de duas agravantes (delitos praticados em contexto de violência doméstica e contra mulher grávida) procede a compensação entre ambas e mantém a pena inalterada. 4. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, porque deveria tê-lo absolvido em razão da atipicidade de sua conduta. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 386, inciso III, do CPP, porque “A revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias a fim de absolver a agravante, ante a insuficiência de provas e/ou atipicidade da conduta, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ”. (AgRg no AgRg no AREsp 1828626/RJ, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJ-e de 16/8/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015